Tribunal: TJES
Processo: 5030148-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030148-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIA DE SOUZA MIGUEL DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. OMISSÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para suspender o ato de eliminação da impetrante e determinar a reserva de vaga no processo seletivo para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUS nº 001/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata na fase de investigação social, com base na suposta omissão de registros de Boletins de Ocorrência que não resultaram em inquérito policial ou ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A investigação social em concursos públicos, embora abarque a conduta moral e social do candidato para além de infrações criminais, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4)
A eliminação da candidata teve por base omissão de três Boletins de Ocorrência que não evoluíram para a instauração de inquérito policial ou ação penal, representando, portanto, registros unilaterais.

5)
A única ocorrência que resultou em procedimento judicial (Termo Circunstanciado) consta expressamente declarada pela candidata na Ficha de Informações Confidenciais, o que demonstra a boa-fé.

6)
Constitui medida desproporcional a exclusão da candidata por não informar a existência de meros registros policiais dos quais é factível que não tivesse conhecimento formal, imputando a ela um ônus excessivo.

7)
A trajetória profissional da candidata, que já exerceu a mesma função de Monitora de Ressocialização Prisional para a SEJUS por dois anos sem anotações desabonadoras, reforça a avaliação positiva de sua conduta.

8)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera inválida a exclusão de candidatos por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A investigação social em concursos públicos se submete ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente quanto à observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

2. A eliminação de candidato com base na omissão de meros Boletins de Ocorrência, que não resultaram na instauração de inquérito policial ou ação penal, configura ato desproporcional e irrazoável.

3. A experiência profissional pretérita exitosa no mesmo cargo objeto do certame é fator relevante na avaliação da idoneidade moral do candidato durante a fase de investigação social.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 76, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, edição n° 115, tese 10; STJ, AgInt no REsp 1453461/GO; TJES, Apelação Cível, 5030158-76.2023.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento, 5010605-18.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata apelada na fase de investigação social do processo seletivo para Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUS nº 001/2024), em razão de suposta omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

Pois bem. A investigação social em processo de seleção pública visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

Ademais, ainda segundo o STJ, a investigação social de candidatos a funções públicas deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95. IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.
V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018.)

Na hipótese, o motivo apontado pela Administração Pública para a eliminação da recorrente do processo seletivo não se mostra razoável e racionalmente justificável.

A contraindicação teve por base suposta omissão de três Boletins de Ocorrência (BUs).

Ocorre, todavia, que tais registros policiais, lavrados entre 2018 e 2019, jamais resultaram na instauração de inquérito policial ou de ação penal.

A única ocorrência que efetivamente evoluiu para procedimento judicial – o Termo Circunstanciado nº 0019717-97.2018.8.08.0024 – fora devida e expressamente informada pela candidata na Ficha de Informações Confidenciais,

Nesse cenário, a eliminação da candidata por não ter informado a existência de meros registros unilaterais de ocorrência, dos quais é plenamente factível que não tivesse conhecimento formal, representa medida desproporcional, pois atribui a apelada o ônus de conhecer e declarar todo e qualquer registro policial lavrado contra si, ainda que sem qualquer desdobramento.

Por fim, vale salientar que a própria trajetória profissional da recorrida milita em seu favor, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, a candidata exercera a função de Monitora de Ressocialização Prisional para a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) entre 18/05/2022 e 17/05/2024, sem que conste qualquer anotação desabonadora da conduta profissional.

Em casos similares, este Tribunal de Justiça considerou inválida,

por violação aos princípios razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, a exclusão de candidatos baseada em fundamentos análogos.

Seguem as ementas do julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal, art. 5º, LVII, garante a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que deve ser observado nos concursos públicos.
2. A fase de investigação social visa à avaliação da conduta moral e social do candidato, mas deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a eliminação foi baseada em boletins de ocorrência e uma ação penal cuja citação ocorreu posteriormente ao preenchimento do formulário, o que torna desproporcional a exclusão. 3. A mera existência de boletins de ocorrência sem instauração de inquérito ou ação penal não é suficiente para desqualificar a idoneidade moral do candidato.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, 5030158-76.2023.8.08.0024, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade. [...]
5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: DESA. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/12/2023)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo integralmente a sentença
.

Sem custas remanescentes, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, independentemente de remessa à Contadoria, nos termos da alínea 'c' do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.